Tribunal: TJMT
Processo: 1039446-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039446-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), DANILO FERMINO AIRES - CPF: 061.549.741-16 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 483.408.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ - CPF: 061.205.261-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 061.588.251-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK DE SOUZA - CPF: 068.460.141-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT.
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (APROXIMADAMENTE 85KG).
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. LOGÍSTICA COM "BATEDORES" E RÁDIOS COMUNICADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR/TJMT.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. ENUNCIADO N. 43 DA TCCR/TJMT.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega, em síntese: a) negativa de autoria,
ao
sustenta
r
que o paciente apenas pegou uma carona e desconhecia a droga; b) ausência de fundamentação idônea para a prisão, baseada na gravidade abstrata; c) violação ao princípio da presunção de inocência; d) presença de predicados pessoais favoráveis; e) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e a autoridade coatora defendeu a higidez do decreto prisional.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: saber se: (I) é possível a análise da tese de negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
; (II) a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito; (III) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam, por si
só

,
a revogação da custódia; e (IV) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso.

III. Razões de decidir:

3. A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada sobre o dolo ou vínculo subjetivo do agente (negativa de autoria). Os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão presentes no auto de prisão em flagrante, que narra a atuação do paciente em veículo "batedor", operando rádio comunicador na mesma frequência do veículo "carga".

4. A prisão preventiva
fundamenta
-se
na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social, evidenciadas pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (54 tabletes de pasta base, 10 de cloridrato de cocaína e 39 de maconha, totalizando aprox
imadamente
85kg) e pela logística sofisticada (uso de batedores e comunicação via rádio),
o que demonstra
a
dedicação
à atividade criminosa.

5. A jurisprudência consolidada nos Enunciados 25 e 43 da TCCR/TJMT estabelece que a grande quantidade de drogas justifica a segregação para garantia da ordem pública e que predicados pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando presente o
periculum
libertatis
.

6.
A
s medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes e inadequadas
, porquanto

demonstrada a necessidade da prisão para acautelar a ordem pública
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

2. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

4. Fundamentada a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos
são inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 282, § 6o.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Habeas Corpus
Criminal 1015085-55.2025.8.11.0000, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 12.07.2025.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

STJ,
AgRg
no RHC 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30.08.2023.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR.

STJ,
AgRg
no HC n. 774.813/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma,
DJe
20.04.2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma,
DJe
14.04.2021.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 23.11.2021.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal,
DJe
19.12.2023 (citando STJ, HC n. 230.995/MS).

TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Kelvin Pinheiro da Silva
, em favor de
DANILO FERMINO AIRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22.10.2025 (convertida a flagrância em 23.10.2025), nos autos do APF n. 1011176-84.2025.8.11.0006, sob a imputação, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, articulando as seguintes teses:
a)
ausência de justa causa e negativa de autoria,
ao
sustenta
r
que o paciente apenas pegou uma carona e desconhecia a existência da droga no outro veículo;
b)
ilegalidade do decreto prisional por carência de fundamentação,
com o argumento de que
a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito;
c)
violação ao princípio da presunção de inocência;
d)
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, visto que o paciente possui predicados pessoais favoráveis (militar da ativa, primário, bons antecedentes e residência fixa).

O pedido liminar foi
INDEFERIDO
por este Relator, por não se vislumbrar
,
nenhuma
ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão invectivada.

A
autoridade coatora
prestou as
informações
,
defendendo a higidez do decreto prisional ante a gravidade concreta da conduta e a complexidade da suposta organização criminosa.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, opinou pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sustentando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Defesa objetiva a revogação da prisão preventiva de DANILO FERMINO AIRES, segregado cautelarmente no bojo da operação policial que culminou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

Analisando detidamente os fundamentos da impetração em confronto com os elementos dos autos, verifico que a ordem não comporta concessão.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...) c
olhe-se dos documentos elencados acima que os custodiados,
os quais vinham sendo monitorados por equipes da
Defron
e
Gefron
, foram flagrados transportando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (
a.
)
dez
unidades de substância análoga a cocaína - tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína (
10,6 kg
); (
b.
)
trinta e nove
unidades de substância análoga a maconha - tabletes/invólucros de substância análoga a maconha (maconha, super maconha e
dry
) (
18,935kg
);
e
(
c.
)
cinquenta e quatro
unidades de substância análoga a pasta base - tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína (
55,5 kg
).

Ressalte-se, nesse particular, que na respectiva perícia “[...] foram encontradas impressas embaixo relevo a letra C [...]” nas (
a.
)
dez
unidades de substância análoga a cocaína, “[...] as letras COL impressas em baixo relevo [...]” em
dez
das (
b.
) trinta e nove unidades de substância análoga a maconha, logotipos com a grafia “Sideral Ripper Seeds” em outras
dez
das (
b.
) trinta e nove unidades de substância análoga a maconha e “[...] o
símbolo de uma suástica
no verso dos invólucros [...]” das (
c.
)
cinquenta e quatro
unidades de substância análoga a pasta base de cocaína.

Além disso, como é de fácil percepção, apreendeu-se rádios comunicadores da mesma marca (
possivelmente na mesma frequência
), barco de alumínio (
comumente utilizado nessa modalidade de escoamento de drogas, isto é, transporte parcialmente fluvial
) e um veículo de propriedade da empresa Localiza (
veículos locados, regra geral, são restituídos à locadora
); que, por regra de experiência,
indicam logística sofisticada e artifício para evitar a recuperação de todos os ativos empregados na ação criminosa
.

Acrescente-se, por oportuno, que houve apreensão conjunta de armas de fogo de uso permitido, que, além de constituir crime autônomo, “[...] reforçam a gravidade concreta da conduta e a dedicação à atividade criminosa, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP [...]” (TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10150855520258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 12/07/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2025).

A corroborar o exposto acima, tem-se que as guarnições policiais, de acordo com o depoimento do policial Peterson Santos de Campos “[...] QUE durante Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, e Operação Tolerância Zero, em ação conjunta entre a Polícia Civil-DEFRON,
Gefron
e Exército Brasileiro; QUE em continuidade as investigações, na data de hoje, 21/10/2025, equipe do
Gefron
, no período vespertino, no Posto de fiscalização na comunidade do Limão, abordou o veículo Siena, de cor branca, placa QXC-3008; QUE na abordagem verificou-se que o veículo era conduzido pela pessoa de LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ, que declarou trabalhar de Uber e que teria pegado o passageiro ERICK DE SOUZA, em Cáceres, que estava no médico, e que o levaria até uma fazenda que ele estava trabalhando, fazendo asfalto; QUE diante dos fatos mencionados, foram realizadas diligências onde foi possível visualizar um veículo Onix, de cor escura, placa TXI-3H82, dentro da garagem, na residência de LUAN, no período vespertino; QUE em razão dos fatos, as equipes DEFRON e GEFRON posicionaram-se em pontos estratégicos entre a estrada do limão e próximo da Polícia Rodoviária; QUE durante o monitoramento foi visualizado o veículo Onix indo em direção a estrada do limão, mesma região em que se encontrava o Siena abordado anteriormente pela equipe do
Gefron
; QUE ao anoitecer o veículo Siena passou pela base do
Gefron
, porém não passou pela equipe da DEFRON, que estava posicionada próxima a PRF; QUE passado algum tempo a equipe
Defron
foi informada pelo
Gefron
, que o veículo Onix havia passado por eles e estava indo em direção a equipe do depoente; QUE nesse momento entendeu-se que o veículo Onix teria a função de batedor, pois foi o primeiro a passar pela equipe
Gefron
, e posteriormente o veículo Onix foi visualizado pela
Defron
, quando já estava estacionado no pátio do bar próximo a PRF; QUE após algum tempo a equipe do depoente foi avisada pelo
Gefron
, para abordar o veículo Onix, pois já havia abordado o Siena, que havia passado em alta velocidade, mas não encontrou nada de ilícito, momento em que perceberam que na realidade quem seria o batedor seria o Siena, e no Onix estaria a droga; QUE Onix estaria no local apenas aguardando a passagem do Siena pelo Posto da PRF, na função de batedor, para que este pudesse seguir viagem; QUE durante a abordagem ao Onix, este ocupado por ERICK DE SOUZA e LUIZ GUILHERME, onde ERICK forneceu a chave, e ao abrir
o
porta mala, foi possível sentir um forte odor característico de drogas, onde foi localizado 04 sacos grandes com entorpecentes; QUE em revista ao Onix encontrou-se um rádio comunicador, possivelmente para comunicar com o Siena; QUE após o êxito em localizar os entorpecentes, as equipes se reuniram no pátio do bar próximo a PRF, e o suspeito ERICK decidiu colaborar; QUE em seguida parte da equipe do
Gefron
deslocou até ao sítio do WILSON, citado pelo ERICK como um dos

p
articipantes da ação criminosa, que ERICK se dispôs a levar a equipe do
Gefron
até ao local, que segundo ERICK havia deixado um carro que fora utilizado para transportar a droga até aquele sítio, onde foi realizado a travessia do rio utilizando o barco conduzido pelo WILSON, junto com LUIZ GUILHERME, ERICK e a droga, e a equipe
Defron
junto com alguns policiais retornaram para a Delegacia; QUE foi apreendido 39 tabletes de substância análoga a maconha, 54 tabletes análoga a Pasta base de cocaína, 10 tabletes de Cloridrato de Cocaína, 05 aparelhos de celulares, 02 rádios comunicadores, 03 veículos, 01 barco e motor de poupa 15, e 03 espingardas [...]” (
Id. 212485743
).

Há, desse modo, diante da
gravidade concreta
e
indícios adicionais
de que se dedicariam a atividades criminosas
ou
integrariam determinada organização criminosa, elementos que autorizam a conversão das prisões em flagrante dos custodiados em preventiva.
O transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra aquela organização criminosa economicamente poderosa, é primo leal ou transporta há tempo considerável para obter a confiança dos responsáveis pelo escoamento de cocaína/
dry
/maconha/super maconha nas rotas mato-grossenses do tráfico
.

(...)

Ante o exposto, presentes o fumus
comissi
delicti (pressupostos) e
periculun

libertatis
(fundamentos),
CONVERTO
, em consonância com o parecer ministerial em audiência e a representação da autoridade policial encartada no
Id. 212561349
, a prisão em flagrante de Danilo Fermino Aires (
1
), Erick de Souza (
2
), Luan Henrique Martins Ferraz (
3
), Luiz Guilherme Rodrigues de Sousa (
4
) e Wilson Rodrigues de Oliveira (
5
) em preventiva; o que faço com fundamento nos
arts
. 312, “caput” (
garantia da ordem pública
), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6o (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do CPP...”

Inicialmente, a defesa sustenta que o paciente não teria participação no delito, alegando que ele apenas "pegou carona" no veículo e desconhecia o transporte da droga realizado no outro automóvel (comboio).

Todavia, é cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. A análise aprofundada sobre o dolo do agente, seu vínculo subjetivo com os corréus ou o grau de conhecimento sobre a carga ilícita é matéria reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, há indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) para a decretação da cautelar, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, que narra a atuação do paciente em um veículo "batedor" (Siena), operando rádio comunicador na mesma frequência do veículo "carga" (Onix), em típica logística de tráfico interestadual.

Nesse sentido, aplica-se o
Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal:

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.”

O Superior Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento:

“(...) O
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório...”
(STJ,
AgRg
no RHC 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
30/08/2023).

Portanto, rejeito a tese de ausência de justa causa ou negativa de autoria nesta via.

No que tange à alegação de
fundamentação inidônea
baseada na gravidade abstrata, melhor sorte não assiste ao impetrante. A decisão que converteu o flagrante em preventiva demonstrou, com dados concretos, a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
.

O Juízo
a quo
destacou a
gravidade concreta
da conduta e o
modus operandi
sofisticado. Conforme consta nos autos, trata-se da apreensão de aproximadamente
85 kg de entorpecentes
(54 tabletes de pasta base, 10 de cloridrato de cocaína e 39 de maconha), transportados mediante logística organizada que envolvia o uso de veículos batedores e comunicação via rádio para burlar a fiscalização.

Tais circunstâncias denotam não apenas a gravidade elevada do delito, mas também a periculosidade social dos agentes e a forte indicação de dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade e variedade da droga constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar. Incide, na espécie, o
Enunciado Orientativo no 25 da TCCR/TJMT
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Corroborando a necessidade da prisão em casos de elevada quantidade de droga, cito precedente específico do STJ:

“A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia, significativa quantidade de droga [...] a justificar a medida extrema em seu desfavor.” (STJ,
AgRg
no HC n. 774.813/RS, Relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
de 20/04/2023).

Logo, não há que se falar em fundamentação abstrata, estando o decreto prisional devidamente alicerçado no art. 312 do CPP.

Quanto à alegada
v
iolação ao princípio da presunção de inocência
, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a prisão cautelar não colide com tal garantia constitucional quando demonstrada sua necessidade para acautelar o meio social.

A segregação, aqui, não possui caráter de antecipação de pena, mas sim natureza processual de proteção à ordem pública diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela logística do crime.

“
a
imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte,

demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos
autos,
fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC no 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Dessa forma, não visualizo o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
DANILO FERMINO AIRES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025